Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0709683-57.2024.8.07.0018 ARGUINTE: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 36a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (período de 21 a 29/10/2025) e incluir em pauta presencial, art. 124-A do RITJDFT (incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025). Intimem-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora